Tribunal: TJMT
Processo: 0014950-59.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO COERENTE DO POLICIAL MILITAR E CONCATENADO COM AS DECLARAÇÕES DE USUÁRIO E RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR DA APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável o acolhimento da pretensão de absolvição dos apelantes em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento do policial militar, que está em harmonia com as demais provas produzidas na instrução processual.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014950-59.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LILIANE FERREIRA CRUZ - CPF: 736.134.521-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.951.771-28 (APELANTE), CRISTIAN DELLA GIUSTINA (APELANTE), JULIANA FERREIRA DA CRUZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIAN DELLA GIUSTINA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO
S
APELANTE
S
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO COERENTE

DO POLICIAL MILITAR E CONCATENADO COM AS DECLARAÇÕES DE USUÁRIO E RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR
DA APELANTE
. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É inviável o acolhimento da pretensão de absolvição do
s
apelante
s
em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento do
policial militar, que está
em harmonia com as demais provas produzidas na instrução processual.

2
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Liliane Ferreira Cruz
e
Tiago Oliveira dos Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0014950-59.2018.8.11.0015
, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
conden
ando-os
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), impondo
à
primeira a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e ao segundo à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos; bem como,
os
absolveu das acusações de integrar organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/13) e de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06),
com fulcro no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Os
apelante
s
, nas razões que se encontram no ID
174697318
, postula
m a
absolvição
de ambos
,
nos termos d
o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes
e seguras
para lastrear a sentença condenatória
.

Nas contrarrazões que estão no ID
174697321
, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
179404166
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
174697231
, narra os fatos da seguinte forma:

“[...]
FATO 01: DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que de data ainda não precisada, mas até o dia 28 de agosto de 2018, em Sinop-MT, os denunciados LILIANE FERREIRA CRUZ, vulgo “Lili”, e TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, além de outras pessoas não identificadas com precisão até o presente momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integrou pessoalmente organização criminosa.

FATO 02: DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS

Infere-se do inquérito policial que de data não informada até o dia 28 de agosto de 2018, em Sinop/MT, os denunciados LILIANE FERREIRA CRUZ, vulgo “Lili”, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS e CRISTIAN DELLA GIUSTINA se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas neste município e comarca de Sinop/MT.

FATO 03: DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Aflora, também, que no dia 28 de agosto de 2018, por volta das 09h40, em via pública, na rua Projetada 23, quadra 08, jardim Novo Horizonte, em Sinop/MT, os denunciados LILIANE FERREIRA CRUZ, vulgo “Lili”, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS e CRISTIAN DELLA GIUSTINA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, guardavam e tinham em depósito, para fins de comercialização, 05 (cinco) porções de cocaína, já embaladas para a venda, que juntas somaram massa total de 5,4 g (cinco gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Segundo se extrai dos autos, a polícia militar, em rondas no bairro Jardim São Paulo, recebeu denúncia anônima de que na rua Projetada no 28, bairro Novo Horizonte, havia uma residência com intensa movimentação de pessoas, possivelmente onde ocorria o tráfico de drogas. Diante disso, a equipe policial realizou rondas nas proximidades e constatou a veracidade da denúncia, sendo que, em dado momento, uma motocicleta BIZ, cor vermelha, placa QBS-4179, se aproximou e ao avistar a guarnição, empreendeu fuga.

Realizado o acompanhamento e feita a abordagem do indivíduo, identificado como sendo o denunciado CRISTIAN, encontraram com ele 05 (cinco) porções de cocaína e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro trocado.

Indagado sobre a origem do entorpecente, CRISTIAN alegou que a residência da qual ele teria saído era uma “boca de fumo” e que a proprietária seria a denunciada LILIANE, vulgarmente conhecida como “Lili”. Acrescentou que comercializava entorpecentes para LILIANE e que ela mantinha uma outra casa na rua das Dracenas, no 298, Jardim das Palmeiras, a fim de que usuários de drogas frequentassem e consumissem o seu entorpecente.

Os policiais, então, se deslocaram até a residência situada no bairro Novo Horizonte, onde foram recebidos pela increpada LILIANE, que autorizou a entrada da guarnição. No local, também estava o denunciado TIAGO e em seu bolso foi encontrado o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em dinheiro trocado e um comprovante de depósito na mesma quantia, valores cuja procedência não foi declarada. No interior da residência, foram localizados R$ 1.010 (um mil e dez reais) em notas de dois e cinco reais, bem como R$ 321,80 (trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos) em moedas, e ainda três aparelhos celulares.

Em entrevista preliminar, LILIANE sustentou que estava envolvida no tráfico de drogas e que havia
pego
300g de pasta base, mas que já havia vendido. No trajeto até a Delegacia de Polícia, LILIANE ameaçou de morte CRISTIAN, acusando-o de “
cagueta
”.

Analisado o conteúdo dos celulares dos imputados, constatou-se que os três comercializavam drogas em parceria e, ainda, que LILIANE e TIAGO eram faccionados ao Comando Vermelho, com a função precípua de venda de drogas a usuários.

Conforme o laudo preliminar (Num. 57698906 - Pág. 47), as 05 (cinco) porções de cocaína, encontradas em poder dos denunciados, juntas perfizeram massa total de 5,4 g (cinco gramas e quatro decigramas), que seriam comercializadas por eles, de forma associada.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LILIANE FERREIRA CRUZ, vulgo “Lili”, e TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, como incursos no artigo 2o, caput, da Lei n° 12.850/2013 e, ainda, LILIANE FERREIRA CRUZ, vulgo “Lili”, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS e CRISTIAN DELLA GIUSTINA como incursos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, requerendo que autuada esta, sejam os denunciados notificados para apresentarem defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final sejam julgados e condenados

[...]
”

Conforme asseverado no relatório,
os apelantes requerem a absolvição de ambos nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por inexistir
nestes
autos provas seguras e suficientes para manter a
sentença
condena
tória
, devendo, segundo defendem, incidir
, na hipótese,
o brocardo jurídico do
in dubio pro reo
.

Os pleitos, todavia, não merecem acolhimento.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
174697225
), laudo pericial (ID
174697227
) e termo de apreensão (ID
174697225
); bem como pelas provas testemunhais colhidas nas duas fases da persecução penal.

E, no que concerne
à autoria delitiva, conquanto os
apelante
s
tenha
m
negado a prática do crime de tráfico
nas duas fases processuais
, ao
apresentarem diferentes versões, extrai-se que elas ficaram isoladas
nestes autos, uma vez que o comércio malsão em apuração fico
u comprovado
:
(i)
pela
confirmação do usuário Cristia
n
,
que
assumiu ter adquirido
entorpecentes de Liliane
,
(
ii
)

pel
as
palavras coerentes e concatenadas do
policial militar
Ademar e
(
iii
) pelo
laudo pericial de extração de dados
do aparelho celular

da

apelante
,
cujas
conversa
s
demonstram que o casal praticava a venda de entorpecentes.

Com efeito, quando
foi
interrogado durante a fase extrajudicial,
o usuário

Cristian Della Giustina
narrou
que adquiriu entorpecentes
de
Liliane, da seguinte forma
(ID
174697225
)
, consoante se infere desta parte de seu dep
oimento
:

“[...]
que o interrogando alega que conhece Liliane Ferreira Cruz (vulgo Lili) há cerca de duas semanas;
que o interrogando alega que ontem comprou cinco gramas de pasta de cocaína de Liliane por cento e cinquenta reais
, porém a droga foi
comprada fiada para pagar
; que foi única vez que comprou
droga de Liliane; que não sabe dizer se na casa de Liliane funciona uma “boca de fumo”; que hoje o interrogando foi abordado próximo da casa de Liliane; que sabe onde Liliane reside; que a polícia militar pegou o seu aparelho celular e verificou que a última ligação do interrogando foi para Liliane na data de hoje;
que além de uma trouxinha de pasta base de cocaína que o interrogando alega que comprou ontem de Liliane, no momento da abordagem, foi encontrado com o mesmo uma quantia de quarenta reais em dinheiro
; que conheceu Tiago hoje dentro da viatura; que antes de ser abordado, alega que não estava na casa de Liliane; que perguntado se o mesmo está vendendo entorpecente para Liliane, alega que não e que apenas é usuário de entorpecente e comprou somente na data de ontem cinco gramas de pasta base; que foi encontrado somente uma porção maior em relação as porções que foram apreendida e não a quantia de cinco porções
[...]”.
Destacamos

Corroborando as declarações de
Cristian, o policial militar

Ademar
Baldoino
dos Santos
, nas duas fases da persecução penal,
confirmou
o
delito perpetrado pelos apelantes
, tal como
pode
ser inferido destes fragmentos das declarações da referida testemunha, lançadas na sentença condenatória:

[
...
]
informou terem
recebido algumas denúncias anônimas de que no bairro Jardim São Paulo, próximo ao bairro Belo Horizonte, havia uma residência que estava com uma grande movimentação, e possivelmente seria uma boca de fumo; narrou que já haviam intensificado rondas por aquela localidade e identificado qual seria a residência e certo dia,
em rondas, visualizou que saiu dessa residência com uma motocicleta um indivíduo e ao tentarem realizar a abordagem ele empreendeu fuga e a certa altura conseguiram fazer a abordagem dele e realizada a busca pessoal encontraram algumas porções de entorpecente e ele admitiu que tinha pegado com uma pessoa por nome Liliane, que seria moradora daquela residência alvo da denúncia
e ele teria pegado com ela para revender. Então colocaram ele na viatura e foram até a residência. Lá chegando, a Liliane, por ser uma pessoa experiente na vida do tráfico, por ter certeza de que não encontrariam nada de ilícito, autorizou a entrada dos policiais na residência e encontraram quantidade significativa de dinheiro trocado e não encontraram entorpecentes. Sobre a procedência do dinheiro, não souberam responder. Após isso, ela admitiu que teria
pego
300g de entorpecente e já havia feito a venda. Sobre a Liliane, tinham ouvido falar muito dela, como uma das “cabeças” do Comando Vermelho nessa cidade. Esse fato, de 2018, foi a primeira prisão
dela. Posteriormente ela foi presa novamente. Sobre o
Tiago

tinham informação de que era faccionado
e também
foi preso em outras ocasiões após esse fato. Quanto ao
Cristian
, disse que não tinha conhecimento sobre ele após esse fato. Acredita que
haviam
mais entorpecentes escondidos na residência, mas não encontraram, provavelmente por estar muito bem escondido

(...).”
(Trechos do depoimento de
Ademar
Baldoino
, extraídos da sentença condenatória vista no ID
174697307
)
Destacamos

Soma-se
às provas
apreciadas
até aqui
, a perícia realizada no aparelho telefônico
de
Liliane
, cujo relatório
revelou que entre o
s
dia
s
20
e
28 de agosto de 2018 (dia da prisão do casal), ela mant
eve
conversas com um representante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, apresentando-se como “mulher do Tiago”

– o
que demonstra que
Tiago
já
seria conhecido do interlocutor
– a
fim de cadastrar uma “loja”, também conhecido no meio criminoso como “boca de fumo”.

A propósito
, eis o teor das conversas entre Liliane e seu interlocutor
que evidencia a atuação dos apelantes no comércio de entorpecentes:

“ -

Boa noite.

-

boa noite

-
quem

-
Mulher do
tiago
.

-
blz
, manda
ai

-

ÁUDIO:
Heim
, então pô, queria ver com você, porque a partir do dia vinte e dois vai mudar o negócio aí e eu e o Tiago não trabalha junto não tem. Ele trabalha do jeito dele e eu trabalho do meu, só que o
Mazin
desceu
ni
mim esses dias aqui e eu não consigo mais falar com ele e aí não tem como nós fechar não, eu
tô
com a lojinha aqui eu tenho que cadastrar ela também como que eu faço?

-
qual
bairro sua lojinha?

-

Palmeiras.

-

no
palmeiras
ai

eo
mano palhaço que vai cuidar,
é
so
cadastrar e ir p cima.

-

ÁUDIO:
Ah
sim
mas só me tira uma dúvida aqui que nem é ele que vai cuidar e no caso se eu for pegar eu vou ter que pegar só com ele? Se eu pegar com outro, com você e com outro aí que... num pode não ou tem que ser só com esse
cara
?

-
vc
trabalha como na sua lojinha?

-
so
picado. Vendo
aki

msm
mas quando n
to
deixo um povo
ntv
.

-

sim

tenq
pegar com ele
dai
, se
ele
nao
tive
ai

vc
fala com ele e pega com outro
ta

-
a

ta

blz
. Mas vou deixar baixo
entao
vou desativar por q
n
sei como o
tiago
vai trampa ele
faloi

q
ia
fehar
com
vc

ai

pra
mim
so
dava se fosse
pra
pegar dele
msm
mas
valew

ae
.

-
e

so
conversar com o
palhaço explicar
certinho que ele entendera

-

Blz

vc

n
tem contato
deele

ae
n?
Pra

mim
trocar ideia com ele

-

o

tiago
vai
solta

so
no
bairo

q

eu cuida

-

Blz

-

ai
cep do palhaço
ta

-

ÁUDIO:
Não
mas eu vou deixar baixo então, eu vou deixar
pra
ativar umas lojas no bairro que você vai cuidar então, porque daí eu já fecho com o Tiago também, porque desse jeito daí não compensa
pra
mim né.

-
SALVE DE CONCIENTIZAÇÃO PARA IRMAOS E COMPANHEIROS DE SINOP

INFORMATIVO DA QUEBRADA

RESPONSAVEL: *AZULAO*

GERENTES: ESTAO SENDO NOMEADOS:

a partir da data 22/08/
2018DETERMINAR
que o controle do TRÁFICO DE
DROGA*
NESSES BAIRROS CITADOS ABAIXO*
serao
de total controle do
responsavel
.

*SAO CRISTOVAO*

*MENINO JESUS*

*CELESTE*

*PAULISTA1,2 ADRIANO LEITAO*

*JACARANDAS*

*COABE*

*BOTANICO*

*PARAISO*

*CHACRINHA SAO CRISTÓVÃO*

*IBIRAPUERA*

*PRIMAVERAS*

*PARQUE DAS ARARAS*

*CIDADE DE DEUS*

*LISBOA*

*INDUSTRIAL*

*ADALGIZA*

..........................................

Ressaltamos a todos que a partir desta data cada todas as drogas deverão seguir a tabela de preço:

*TABELA DE VALORES REGIÃO NORTE*

..........................................

*GORDURA*.

*KILO*...15 MIL AVISTA

*KILO*...16 MIL PRAZO

*100G
*..
1700 AVISTA

*100G
*..
1900 APRAZO

*10G
*..
250 A CAIXA

........................................

..........................................

*MACONHA*

*KILO*...1500 AVISTA

*KILO*...1600 PRAZO

*100G
*..
220 REX

*10G*....30 REX

........................................

........................................

*COCAÍNA
*..
ESCAMA

*KILO
*..
20 MIL AVISTA

*KILO
*..
23 MIL PRAZO

*100G*.2500 REX

*10G
*..
400 REX

*
1.G
*...40 REX

*1/
5.G
*..
20 REX

*LEMBRANDO QUE AQUELES QUE SOLTAR DE KILO...PODE TA CHEGANDO EM
MIM..
E VENDENDO
PRA
MIM O KILO QUE EU DISTRIBUO NAS QUEBRADAS*

*OBS*

*Aquele que for pego vendendo na quebrada com valor acima ou abaixa da tabela
sera
cobrado uma disciplina do mesmo e perderá o espaço entre
nois

nao
podendo comercializar nada sem nosso aval*

*Aquele q desacatar e passar por cima da voz
tera
uma resposta
a
altura*

POIS APARTI DA DATA SITADA ALI EM SIMA SE OS MANOS NAO XEGAREM COM OS RESPONSAVEIS PARA ATUALIZAR O CADASTROOS PARA OS RESPONSAVEIS ESTAR ABASTECENDO SUAS
LOJINHASO
MSM NÃO
PODERÃO
MAS PERMANECER COM SUAS LOGINHA ATIVADA.

PEÇO UM ATENÇÃO DO
BRADA EM SIMA DESSE INFORMATIVO
, ONDE DEICHO BEM CLARO QUE AQUELES QUE NÃO CHEGAREM PARA ATUALIZAR JUNTO COM GERENTE FINANCEIRO E O GERENTE FORNECEDOR OS MESMO FOREM PEGO VENDENDO A FML PASSARÁ A VER COM OUTROS OLHOS AS ATITUDE DOS MSM, DUAS VERBAL, TERCEIRA OBITO.

ESPERAMOS TER ÇIDO
TRANSPARENTEAO
MAXIMO
COMTODOS
.

DESDE JA AGRADEÇO A ATENÇÃO DE TODOS

AZULAO [...]”.

Nesse contexto, extrai-se dos elementos informativos, do depoimento do policial militar e da prova pericial de extração de dados do celular
de
Liliane,
que o casal praticava o comércio de entorpecentes.

Isso porque, segundo o depoimento do policial militar,
havia denúncias anteriores de que em uma residência localizada no bairro Novo Horizonte ocorria por vários dias
uma movimentação intensa de pessoas e, durante diligências pela
re
g
ião
, os
agentes públicos

viram
um suspeito – no caso, o usuário Cristian – saindo da referida
casa
,
cuja pessoa
ao ver a guarnição empreendeu fuga.

Verifica-se, ainda, que após procederem com a abordagem pessoal do usuário Cristian, foi encontrado
com algumas
porções de
cocaína
e ao indagá-lo sobre o entorpecente, ele teria dito que adquiriu de uma mulher identificada por “Lili”, justamente na residência
Liliane
e mencionada nas denúncias anteriores
.

Como é sabido, a
ação
tipificadora
do art. 33,caput
,
da Lei n. 11.343/06 dispensa que o infrator seja flagrado no exato ato da mercancia, eis que a posse, guarda ou transporte da substância, com destinação comercial, é o que basta para configuração do narcotráfico,
tal como se constata
do Enunciado n. 7 deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

No caso destes autos, as particularidades do flagrante
dos apelantes
apontam para a prática do comércio ilício pelo
casal
, sobretudo em razão de o entorpecente apreendido com o usuário Cristian ter sido adquirido na residência
de
Liliane, cujo comércio se demonstrou recorrente por parte do casal
por meio

como comprova o
relatório de extração de dados do celular da
apelante
. Por
consequência, deve ser mantida a condenação de ambos pelo ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Liliane Ferreira Cruz
e
Tiago Oliveira dos Santos
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024